Tribunal: STF
Processo: Rcl 55785
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.9.2022 por Bruna Cristine Menezes de Castro contra ato do juízo da Décima Primeira Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da comarca de Goiânia/GO, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao não permitir o acesso aos documentos do Processo n. 5484945-13.2022.8.09.0051.



    2. A reclamante alega que o “ato impugnado consiste na decisão em anexo, indeferitória de pedido de acesso à Cautelar nº 5484945-13.2022.8.09.0051. Na cautelar, fora executada, ainda em 19 de agosto de 2022, decisão de Busca e Apreensão em desfavor de variados alvos, incluindo-se a Reclamante e o também investigado MARCO AURÉLIO BORGES DA CRUZ. O mandado cumprido encontra-se em anexo.



    Esta diligência já se aperfeiçoou, sendo razoável presumir que já esteja ‘documentado’ como diz o Enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    Na verdade, uma vez executado o Mandado, pouco há que se fazer além do Auto de Apreensão, com a descrição circunstanciada do que tiver sido apreendido (Artigo 245, § 7º, CPP).



    Como se pode verificar nas cópias em anexo, há evidências documentais de que já houve o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, razão pela não se pode compreender que parte desta diligência ainda estaria ‘em curso.’



    Não há como se negar, portanto, que essa diligência já se concluiu, e, portanto, é direito da Reclamante ter acesso, no mínimo, à decisão que determinou a devassa domiciliar, acompanhada da respectiva representação que a requereu, além dos documentos relativos ao ato (como o auto de apreensão, por exemplo)”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Seja concedida liminar a fim de se autorizar o acesso da Reclamante aos autos da Cautelar nº 5484945-13.2022.8.09.0051, ou, alternativamente, acesso às diligências já realizadas, concluídas e documentadas, tal como autorizado pelo Artigo 7º, § 11 da Lei 8.906/94.



    (…) Seja, ao fim, julgada procedente a Reclamação, confirmando-se eventual decisão liminar ou monocrática deferida, determinando-se a anulação, cassação ou reforma da decisão reclamada, diante de clara violação à Súmula Vinculante 14, para se autorizar o acesso da Reclamante aos autos da Cautelar nº 5484945-13.2022.8.09.0051, ou, alternativamente, às diligências já realizadas, concluídas e documentadas, tal como autorizado pelo Artigo 7º, § 11 da Lei 8.906/94”.



    3. Em 15.9.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Décima Primeira Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da comarca de Goiânia/GO, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer se a defesa da reclamante teve ou não acesso ao conteúdo dos documentos pretendidos, relativos ao Processo n. 5484945-13.2022.8.09.0051.



    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Décima Primeira Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da comarca de Goiânia/GO teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Décima Primeira Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão da comarca de Goiânia/GO afirmou:



    “1 – Em razão de representação da Autoridade Policial, foi deferido por este Juízo, Medidas Cautelares Inominadas, para apuração do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Protocolo n.º 5484945- 13.2022.8.09.0051);



    2 – A reclamante por intermédio de seu Defensor constituído, apresenta pedido de acesso aos autos n.º 5484945- 13.2022.8.09.0051 (evento n. 01);



    3 – Destaco que, o representante da 33ª Promotoria de Justiça de Goiânia, no dia 25/08/2022, exarou o parecer pelo indeferimento do pedido, considerando que as medidas investigativas pleiteadas pela autoridade policial ainda estão em trâmite, bem como o procedimento em questão encontra-se resguardado por sigilo (evento nº. 05);



    4 – Em decisão motivada, o MM. Juiz condutor do feito, acolhendo o parecer Ministerial, indeferiu pedido formulado, determinando na oportunidade que, uma vez documentadas as diligências concluídas pela autoridade policial que preside o inquérito policial respectivo, deve ser concedido ao defensor acesso imediato a tais elementos de prova (evento nº. 07)”.



    Apresentada justificativa idônea para a negativa de acesso ao Processo n. 5484945-13.2022.8.09.0051 e tendo sido determinado pelo juízo de origem que, “uma vez documentadas as diligências concluídas pela autoridade policial que preside o inquérito policial respectivo, deve ser concedido ao defensor acesso imediato a tais elementos de prova”, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    Para rever a conclusão de que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação do acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora